Tribunal: TJDFT
Processo: 0735826-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735826-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S.A. Agravado: Drogaria Teixeira Ltda – Me Cleiton Teixeira Silva Giselle De Sousa Santos Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0705985-98.2018.8.07.0003, assim redigida: “Apesar de existir previsão processual que permita que o bem fique em mãos da parte executada, tenho que tal fato não pode ser deferido em todos os processos. O bem que a parte pretende penhorar, apesar de ser garantia do contrato, é de fácil mobilidade, de forma que pode ser ocultado com extrema facilidade. Por consequência, a manutenção do bem em mãos do executado é extremamente prejudicial, já que, localizado o bem, não será encontrado em uma segunda oportunidade, frustrando eventual expropriação. A parte autora, portanto, tem que estar disposta a assumir os ônus processuais necessários à efetivação da penhora, pois, pedir a penhora sem garantir sua efetividade, é a mesma coisa que nada. Ante o exposto, indefiro o pedido de indicação da parte executada e determino a indicação de pessoa para assumir a responsabilidade de depositária fiel, sob pena de indeferimento da penhora. Prazo: 15 (quinze) dias.” O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 30561615), em síntese, que pretende obter a penhora do veículo Fiat, modelo Siena Essence 1.6, ano 2013/2013, cor Prata, chassi 9bd197163d3099141, pertencente ao devedor, ora agravado. Aduz que basta a anuência do credor para que o devedor seja nomeado depositário do bem a ser penhorado. Assim, requer o deferimento da tutela antecipada recursal para que o devedor Cleiton Teixeira Silva seja nomeado fiel depositário do veículo em questão, bem como o posterior provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 30561616). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se a concordância manifestada pelo credor é suficiente para que o devedor seja nomeado fiel depositário do bem a ser penhorado. Em relação ao tema o art. 840, § 2o, do CPC, dispõe expressamente que “os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente” (Ressalvam-se os grifos). Com efeito, observa-se que a regra aludida permite, às claras, que o devedor seja constituído depositário do bem a ser penhorado, desde que exista consenso, em relação à medida, com os interesses declarados pelo credor. Na presente hipótese a instituição financeira credora requereu que o agravado fosse nomeado depositário do veículo em questão. Logo, não há necessidade de impor-se outras medidas mais onerosas à credora para a conservação do aludido bem indicado à penhora. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTRIÇÃO RENAJUD. VEÍCULO. APREENSÃO POR OUTRAS DÍVIDAS. LICENCIAMENTO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS. PROPRIETÁRIO. OBRIGAÇÃO REAL. NOMEAÇÃO EXECUTADO COMO DEPÓSITÁRIO FIEL. ANUÊNCIA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. 1. A rigor, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos oriundos do veículo é do proprietário e, no caso de domínio resolúvel e posse indireta do bem advindo de alienação fiduciária em garantia, o pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação do veículo alienado fiduciariamente pode recair sobre o credor fiduciário, sem prejuízo da ação regressiva cabível ao devedor (artigos 2o do Decreto-Lei 911/69; 66-B, §3o, da Lei 4.728/65; e 1.364 do Código Civil). 2. No caso específico, ocorre que o próprio exequente manifestou concordância com a possibilidade de liberação o veículo do depósito do DETRAN requerida pelo executado, assumindo este último o encargo de fiel depositário do bem, o que atende ao princípio da menor onerosidade da execução na medida em que o executado poderá melhor conservá-lo e utilizá-lo retirando-o do pátio do depósito, na proporção dos desdobramentos da execução, nos termos dos artigos 805 e 840, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1305656, 07150193820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 14/12/2020)” (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMOÇÃO DE BEM PENHORADO PARA DEPÓSITO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE RISCO DE DANO AO PATRIMÔNIO. DEPOSITÁRIO FIEL REGULARMENTE NOMEADO, SEM OPOSIÇÃO DO CREDOR. ART. 840, §2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. O disposto no art. 840, §§1o e 2o, do CPC, deve ser interpretado em consonância com o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805, caput, do CPC). 2. Na hipótese dos autos, além da transferência do equipamento constrito para Depósito Público ter sido determinada sem a prévia manifestação das partes, a existência de depositário fiel regularmente nomeado e aceito pelo credor denota a ausência de utilidade da medida. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1067960, 07123943620178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018)” (Ressalvam-se os grifos). Com efeito, as alegações articuladas pelo recorrente estão em harmonia com o entendimento consolidado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito do tema, tratando-se da medida mais consentânea com a correta interpretação dos dispositivos legais que regem a matéria, o que revela o preenchimento do requisito de probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também está satisfeito na hipótese, uma vez que a manutenção da decisão recorrida impõe o acréscimo de onerosidade à pretendida satisfação do crédito pela agravante. Feitas essas considerações, defiro a antecipação de tutela recursal para nomear o agravado Cleiton Teixeira Silva como fiel depositário do veículo de marca Fiat, modelo Siena Essence 1.6, ano 2013/2013, cor Prata, chassi no 9bd197163d3099141, determinando que sejam feitos os devidos registros e anotações na origem. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 11 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator